Tribunal: TJMT
Processo: 1016886-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS EUGÊNIO PRATI, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de no 0001078-32.2018.8.11.0029, ajuizada por AGRO ARAGUAIA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.
Para tanto, busca o agravante demonstrar a pertinência da via da exceção de pré-executividade, a fim de discutir a falta de citação válida e a prescrição do título executivo que amparou o processo de execução, o qual, portanto, perdeu sua liquidez, certeza e exigibilidade.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
No caso, as razões do recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida liminar, neste momento processual, sobretudo porque o comando da decisão hostilizada não determinou qualquer movimentação ou efetivação de ato expropriatório dentro do processo executivo. Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.